Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-64.2025.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação Criminal. Crime Contra a Dignidade Sexual. Estupro de vulnerável. Art. 217-A do CP. Autoria E Materialidade. Comprovadas. Elementos probatórios firmes e robustos. Pedido subsidiário para reconhecimento da tentativa rejeitado. Dosimetria Penal. Adequação. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, por duas vezes. Aplicou-se a pena total de 20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sem substituição por penas restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena, mantendo-se a prisão preventiva.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a atipicidade da conduta em relação a uma das vítimas ou verificar se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de estupro de vulnerável pelo ora apelante, contra duas vítimas; (ii) subsidiariamente, reconhecer a tentativa quanto ao fato relativo a uma das vítimas, aplicando-se a causa de diminuição na fração máxima.
III. Razões de decidir
3. As provas dos autos sustentam a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pelo réu. Os crimes contra a dignidade sexual, mormente em face de vítimas vulneráveis, são praticados, na quase totalidade dos casos, às escondidas, longe das vistas de possíveis testemunhas que possam atestar o fato delituoso. 3.1. Essa circunstância constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas que possam confirmar a autoria, materialidade e circunstâncias do fato pode acarretar sua impunidade. 3.2. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime, autoria e circunstâncias, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos probatórios trazidos ao caderno processual, afigura-se hábil à condenação. 3.3. No presente caso, o depoimento das vítimas em juízo é, deveras, coerente, coeso e rico em detalhes, acerca dos fatos praticados pelo réu, no que converge com os demais elementos probatórios.
4. A conduta do réu de realizar transferências bancárias de valores via PIX, reiterada ao longo do tempo, configurou um mecanismo de aliciamento que possibilitou ao acusado aproximar-se das vítimas e, posteriormente, praticar a violência sexual, conforme narrado nos autos. Esse comportamento evidencia o dolo específico de satisfazer a própria lascívia, utilizando-se de vantagens econômicas para induzir as vítimas a aceitarem situações que culminaram no toque em seu corpo, circunstância que reforça a tipicidade da conduta prevista no art. 217-A do Código Penal.
5. No tocante ao pedido subsidiário para reconhecimento da tentativa, tem-se que melhor sorte não lhe assiste, visto estar presente o dolo específico de satisfazer a própria lascívia, há vista ter o réu praticando ato libidinosos diversos da conjunção carnal com menor de 14 anos (passar as mãos nas partes íntimas), conduzindo à violência sexual presumida, nos termos da jurisprudência dominante.
6. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e desprovido.